Tribunal: TJMT
Processo: 0008735-69.2016.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008735-69.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (APELANTE), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCOS FILIPPI - CPF: 580.412.579-68 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), DERLI APARECIDA MATOS - CPF: 698.479.759-49 (APELADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – INDICAÇÃO DE BASE EM LAUDO HOMOLOGADO E JULGADO DE RECURSO ANTERIOR – EQUIVOCADA A CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA SUICIDA – PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO ADOTADAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – INDICAÇÃO DOS CORRETOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO NA EXECUÇÃO PRINCIPAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.

Embargos à execução que se resume à tese de excesso de execução. Estariam incorretos o valor individual da saca de soja na data do vencimento da obrigação (segundo o embargante seria de R$ 16,00) e a quantidade de sacas de soja

(7.500 sacas), daí decorrendo a diferença havida.

No decorrer no trâmite processual foi determinada a realização de perícia, sendo o laudo coligido ao feito, seguindo as premissas corretas de aferição do valor efetivamente devido, ou seja: 1) vencimento da obrigação de entrega das 7.500 sacas de soja em 30/04/2006; 2) conversão da cotação diária da saca de soja na data do vencimento em pecúnia multiplicado pela quantidade de sacas de soja que deveriam ser entregues; 3) juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da liquidação do valor devido.

Determinada a retificação dos cálculos nos moldes do julgado do acórdão do recurso de agravo de instrumento número 1001811-63.2021.8.11.0000.

Colacionado novo laudo pericial com o montante devido retificado, o qual foi homologado na instância de origem, está correto e não comporta retificação, sendo tal questão objeto do novo recurso de agravo de instrumento número 1013633-15.2022.8.11.0000, o qual foi desprovido.

O cálculo apresentado pelo perito está correto ao indicar R$17,12 como valor da cotação da saca de soja de 60kg na data do vencimento da obrigação. Também estão corretos a data do vencimento da obrigação (30/04/2006), a quantidade de soja que deveria ser entregue (7.500) e o total devido na data base de vencimento da obrigação (R$128.400,00). Por se tratar de obrigação com data vencimento devidamente demarcada (30/04/2006), conforme determina o art. 397 do Código Civil, a partir de então deve o montante devido ser liquidado em pecúnia, devendo também incidir, a partir de então, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Conquanto a fundamentação da sentença esteja correta, a mesma sorte não segue o dispositivo do édito recorrido, isso porque, o caso não seria de improcedência, mas sim de parcial procedência dos embargos. Ou seja, embora escorreito o sentido da fundamentação, dela não decorre logicamente a conclusão adotada, a qual está incorreta, na medida em que, homologado o escorreito laudo pericial e seguindo os ditames do recurso do agravo de instrumento número 1013633-15.2022.8.11.0000, o caso seria, não de improcedência dos embargos, mas sim de parcial procedência dos embargos à execução, isto tendo como parâmetro o cálculo de liquidação da execução objetos dos embargos.

Impõe-se a reforma da sentença recorrida, para que a conclusão seja pela parcial procedência dos embargos à execução, delineando como devido na data do vencimento o montante de R$128.400,00 (R$ 17,12 X 7.500 = R$128.400,00), sobre o qual deverá correr juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Recurso provido. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008735-69.2016.8.11.0037

APELANTE:

VALNEI LUIZ GUENO

APELADOS:

MARCOS FILIPPI

E DERLI APARECIDA MATOS

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALNEI LUIZ GUENO
,

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MMª Juíza de Direito
Myrian Pavan Schenkel
, a qual, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0008735-69.2016.8.11.0037, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 176787418, o apelante aduz que a sentença recorrida é desprovida de fundamentação, não tendo considerado os cálculos que instruíram o feito.

Assevera que
“se mostra evidente o alegado excesso de execução, na medida em que o cálculo apresentado pelos exequentes, bem como, pelo perito judicial, se mostrou incorreto no que tange ao valor da comercialização das sacas de soja à época do vencimento da obrigação”
, sendo que a
“despeito dos evidentes vícios que contaminavam os cálculos de ID n.º 79879980 e que faziam resplandecer a impossibilidade de homologação do mesmo, este foi equivocadamente homologado pelo órgão julgador de instância singela, o qual não logrou levar em consideração, para a formação de sua convicção, a impugnação tecida pelo recorrente”
(sic).

Argumenta que
“inexistiu valoração dos firmes fundamentos invocados pelo mesmo em sua peça de impugnação”
e que “
a Sentença vergastada exterioriza a ausência de completa prestação jurisdicional ao estabelecer, única e laconicamente, que os argumentos encadeados pelo recorrente não demonstraram o alegado excesso de execução”
(sic).

Pede que
“seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a r. Sentença”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo constante no Id. 176787421.

Intimada, a

parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 176787423, pelo desprovimento do apelo.

Certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo recursal constante no Id. 176933213.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Nesta senda, antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Processo
: 0008735-69.2016.8.11.0037.

EMBARGANTE: VALNEI LUIZ GUENO

EMBARGADO: MARCOS FILIPPI
REU: DERLI APARECIDA MATOS

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por VALNEI LUIZ GUENO em face de MARCOS FILIPPI e DERLI APARECIDA MATOS, devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que há excesso na execução, vez que os embargados/exequentes atribuíram à saca de soja o montante de R$ 45,46 (quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), atingindo a cifra exequenda de R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta e um mil reais).

No entanto, aduz que a média de comercialização da saca de soja, à época do vencimento da obrigação, dia 30/04/2006, cingiu-se ao valor de R$ 16,00, que atualizado perfaz R$ 33,05, totalizando R$ 247.875,00 (duzentos e quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

Assim, pugna para reconhecer o excesso indicado.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

A parte embargada apresentou impugnação no id n. 41792290 (pág. 50).

No id n. 41792290 (pág. 90), foi nomeado perito judicial para a realização de perícia contábil, cujo laudo foi juntado na página 138.

Após a manifestação das partes, o laudo pericial foi homologado no id n. 84632900.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, observo que o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

É fato incontroverso nos autos o inadimplemento da obrigação assumida pelo embargante.

Cinge-se a questão controvertida quanto ao excesso de execução.

Destarte, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Consoante se infere dos autos, a parte embargante alega o excesso da execução diante do equívoco em relação ao valor utilizado acerca da saca de soja.

Insta consignar que o artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de apresentação de memória de cálculo, indicando o valor que entende correto, quando os embargos à execução de fundarem em excesso de execução. Nesse sentido: De tal sorte, o embargante comprovou o requisite, vez que acostou à inicial o valor que entende devido.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

De tal sorte, o embargante comprovou o requisito, vez que acostou à inicial o valor que entende devido.

Contudo, de acordo com o laudo pericial apresentado nos autos, que considerou as determinações exaradas nos recursos interpostos pelo embargante, tanto nesse processo quanto na execução e Embargos de n. 0005076-67.2007.8.11.0037, restou definido o seguinte:

“(...) com base na fonte de dados Agrianual 2012, obteve-se a cotação da saca de soja para o estado de Mato Grosso em abril/2006 no valor de R$ 17,12 (dezessete reais e doze centavos);

após multiplicou-se pela quantidade de 7.500 (sete mil e quinhentas) sacas, encontrando o importe de R$ 128.400,00 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos reais), em 30 de abril de 2006;

a evolução do valor da dívida até a data o esclarecimento (março/2022) totalizou a importância de R$ 921.382,67 (novecentos e vinte um mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), atualizado e com juros até março/2022 (...)”.

Destarte, considerando que a parte embargada/exequente apresentou o cálculo de acordo com a cotação do produto à época do vencimento da obrigação com incidência de correção monetária e juros, em consonância com o laudo pericial, não restou demonstrado o excesso apontado na inicial, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte embargante, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta para a execução principal.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remeta-se o feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, infere-se que não prospera o argumento da parte autora de que o édito está desprovido de fundamentação, posto que há sim fundamentação idônea, estando, em verdade,
equivocada a conclusão dispositiva pela total improcedência dos embargos
.

Explico.

Analisando os autos na origem, observa-se que se trata de embargos à execução que resume-se a tese de excesso de execução.

Nesta medida, na visão da parte embargante, nos cálculos embargados apresentados pela parte exequente estariam incorretos o valor individual da saca de soja na data do vencimento da obrigação (segundo o embargante seria de R$16,00) e a quantidade de sacas de soja

(7.500 sacas), daí decorrendo a diferença havida.

Assim, partindo de tais premissas deveria ser convertido o valor da obrigação em pecúnia na data do vencimento (30/04/2006), a partir do qual deveriam incidir juros e correção.

Contudo, em que pese a simplicidade da discussão, no decorrer no trâmite processual foi determinada a realização de perícia, sendo o laudo coligido no Id. Num. 176787380 - Pág. 141/157, seguindo as premissas corretas de aferição do valor efetivamente devido, ou seja: 1) vencimento da obrigação de entrega das 7.500 sacas de soja em 30/04/2006; 2) conversão da cotação diária da saca de soja na data do vencimento em pecúnia multiplicado pela quantidade de sacas de soja que deveriam ser entregues; e 3) juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da liquidação do valor devido.

Nesta toada, não obstante a correção do raciocínio das premissas de elaboração dos cálculos, o laudo elaborado incorreu em equívoco em determinado ponto da evolução do débito, havendo impugnação e recurso da parte embargante no tocante, sendo no Id. 176787397 determinada a retificação dos cálculos nos moldes do julgado do acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1001811-63.2021.8.11.0000 constante no Id. 176787396, colhendo-se ulterior manifestação das partes acerca do cálculo retificador.

Após isso, foi colacionado no Id. 176787402 o novo laudo pericial com o montante devido retificado, o qual foi homologado na instância de origem, o qual está correto e não comporta retificação, sendo tal questão objeto do novo Recurso de Agravo de Instrumento (nº. 1013633-15.2022.8.11.0000), desprovido nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AO NOVO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGADO PELO JUÍZO – CÁLCULO ANTERIOR RETIFICADO POR ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O novo cálculo apresentado pelo perito judicial foi homologado pelo juízo de origem, tendo em vista que o cálculo anterior foi retificado por acórdão deste Tribunal, por isso correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante.”

Neste contexto, saliento que o cálculo apresentado pelo perito está correto ao indicar R$17,12 (dezessete reais e doze centavos) como valor da cotação da saca de soja de 60kg na data do vencimento da obrigação. De igual forma, também estão corretos a data do vencimento da obrigação (30/04/2006), a quantidade de soja que deveria ser entregue (7.500) e o total devido na data base de vencimento da obrigação (R$128.400,00).

Com efeito, por se tratar de obrigação com data vencimento devidamente demarcada (30/04/2006), conforme determina o art. 397 do Código Civil
(“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
), a partir de tal marco deve o montante devido ser liquidado em pecúnia (conforme descrito na parágrafo anterior), devendo também incidir, a partir de então, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Neste sentido, está correta e não comporta qualquer reparo a evolução do débito delineada no Id. 176787402, a qual corretamente afere o valor corrigido pelo INPC e os juros moratórios devidos até mar/2022. Veja-se:

Não obstante, conforme anteriormente dito, conquanto a fundamentação da sentença esteja correta, a mesma sorte não segue o dispositivo do édito recorrido, isso porque o caso não seria de improcedência, mas sim parcial procedência dos embargos.

Ou seja, embora escorreito o sentido da fundamentação, dela não decorre logicamente a conclusão adotada, a qual está incorreta, na medida em que, homologado o escorreito laudo pericial e seguindo os ditames do Recurso do Agravo de Instrumento nº. 1013633-15.2022.8.11.0000, o caso seria, não de improcedência dos embargos, mas sim de parcial procedência dos embargos à execução, isto tendo como parâmetro o cálculo de liquidação da execução objeto dos embargos.

Nesta senda, saliento que o cálculo e valor que deve servir de parâmetro de análise é o apresentado pela parte exequente, que deve ser considerado como base para aferição da correção dos embargos à execução, e que está indicado na peça Ids. Num. 176787380 - Pág. 60/61 (fls. 55/56 da execução 257/2007 – cód. 47711), o qual indica erroneamente a quantidade de sacas de soja devidas (8.525) e o valor da saca de soja na data do vencimento (R$19,23), os quais, conforme sobredito, são respectivamente 7.500 sacas e R$17,12 (em 30/04/2006).

A partir de tais premissas, se afere o valor devido em pecúnia na data do vencimento (R$17,12 X 7.500 = R$128.400,00), montante sobre o qual deverá correr juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para que a conclusão correta seja pela parcial procedência dos embargos à execução, nos moldes anteriormente descritos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução, delineando como devido na data do vencimento o montante de R$128.400,00 (R$17,12 X 7.500 = R$128.400,00), sobre o qual deverá correr juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Por conseguinte, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, de modo que
CONDENO
a parte embargante apelada nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido com os embargos à execução, os quais correspondem à diferença havida, na data de publicação deste acórdão, entre a atualização do montante impugnado indicado no Id. Num. 176787380 - Pág. 60/61, com a atualização do montante delineado no parágrafo anterior.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte apelada embargada à parte apelante embargante para o percentual de 15% (quinze) da base de cálculo delineada no parágrafo anterior.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023